Tribunal: TJES
Processo: 5021198-59.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Protesto Indevido de Título
Data de julgamento: 2024-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021198-59.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: THIAGO DE JESUS CASTELO BORGES
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO ACÓRDÃO. INTEGRAÇÃO. DANO MORAL . CORREÇÃO PELA SELIC. MULTA DIÁRIA. CORREÇÃO APENAS PELO IPCA DESDE O ARBITRAMENTO. EMBARGOS DO 1º EMBARGANTE CONHECIDOS E PROVIDOS. EMBARGOS DO 2º EMBARGANTE CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Embargos de Declaração nos autos n.º 5021198-59.2023.8.08.0048

Embargante: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e THIAGO DE JESUS CASTELO BORGES

Embargado: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e THIAGO DE JESUS CASTELO BORGES

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

Relator - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimado, o embargado não apresentou suas contrarrazões.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando os Embargos de Declaração opostos pelo 1º embargante
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
, verifico que a parte embargante sustenta em síntese:
a)
que há omissão no acórdão quanto aos índices de correção monetária;
b)
que deve ser aplicada a Selic.

Intimado, o embargado apresentou suas contrarrazões (ID 1016620).

Compulsando os Embargos de Declaração opostos pelo 2º embargante
THIAGO DE JESUS CASTELO BORGES
, verifico que a parte embargante sustenta em síntese:
a)
que o acórdão foi omisso quanto aos danos morais;
b)
que não houve arbitramento de juros e correção monetária e ainda o termo inicial dos mesmos quanto às
astreintes
;
c)
que o acórdão foi silente quanto à inexigibilidade do débito.

Pois bem, cuidam os autos de embargos de declaração em face do acórdão (ID 9699360) proferido, alegando omissão.

As hipóteses de cabimento aparecem nos incisos do art. 1.022 do CPC/15, quais sejam: "
I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III – corrigir erro material.
"

Inicialmente, tenho que a razão assiste ao primeiro embargante, isso porque nos termos do art. 406 do CC deve ser aplicada à taxa Selic como taxa legal para atualização dos valores de condenações.

Nesse sentido, entendo que o valor do dano moral deve ser acrescido de Selic deduzido o IPCA desde a data da citação e apenas pela Selic desde o arbitramento.

Outrossim, quanto às alegações do 2º embargante, tenho que a razão assiste parcialmente à parte, explico.

Embora a parte afirme que é necessária a declaração de inexigibilidade do título que gerou a negativação, o que de fato deve ser feito. Assim, entendo que deve ser declarado inexigível o título que deu origem ao protesto, qual seja a fatura de energia com vencimento em abril/2019.

Quanto à atualização do valor das
astreintes
, é importante destacar que sobre a multa apenas incide-se a correção monetária, haja vista que a incidência de juros acarretaria em dupla condenação (
bis in idem
).

Assim, sobre a multa diária
, deverá incidir correção monetária pelo IPCA desde seu arbitramento.

Por fim, quanto aos danos morais, entendo que inexiste omissão do acórdão, uma vez que foram mantidos os termos da sentença.

Cabe destacar que o objeto do recurso interposto foi apenas a existência ou não da condenação pelo dano moral. Assim, em atenção ao princípio da adstrição, apenas foi analisado a existência ou não da condenação por danos morais, de modo que como foi considerada existente o direito ao dano moral, foi mantida o valor da indenização já arbitrado em sentença.

Ante o exposto,
CONHEÇO

dos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pelo 1º recorrente,
e no mérito,
DOU-LHES PROVIMENTO
,

para integrar o acórdão declarar que o valor do dano moral deverá ser acrescido de Selic deduzido o IPCA desde a data da citação e apenas pela Selic desde o arbitramento.

Ato contínuo,
CONHEÇO

dos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pelo 2º recorrente,
e no mérito,
DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO
,

para integrar o acórdão e:

a) DECLARAR
a inexigibilidade da fatura com vencimento em abril/2019;

b) DETERMINAR
que as
astreintes
sejam acrescidas de correção monetária pelo IPCA desde a data do arbitramento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)